Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010972-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO), REGINALDO GRECZYSZN - CPF: 545.782.059-91 (AGRAVANTE), ROSANA APARECIDA GRECZYSZN - CPF: 778.026.401-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRÊS ANOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO GRECZYSZN e ROSANA APARECIDA GRECZYSZN contra decisão proferida em sede de Ação de Execução por Quantia Certa movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade baseada na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente. Os agravantes sustentaram que, após a citação em 16/05/2016 e a frustração de tentativa de penhora em 25/10/2016, o exequente permaneceu inerte por mais de sete anos, sem atos úteis à satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do exequente, após ciência da frustração das diligências de localização de bens, enseja a incidência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da ausência de constrição patrimonial ou requerimento de suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC (Tema/IAC 1/STJ), estabelece que se configura a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contados do fim do prazo de suspensão judicial ou, inexistindo este, após o transcurso de um ano da última movimentação útil.

4. A contagem do prazo prescricional na execução regida pelo CPC deve observar o prazo material aplicável ao título, que, no caso da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, é de três anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

5. No presente caso, após a citação válida em 16/05/2016 e a frustração da penhora certificada em 25/10/2016, o Banco exequente foi intimado em 01/11/2016 e, desde então, não promoveu qualquer ato útil à satisfação do crédito, tampouco requereu a suspensão do processo, caracterizando inércia superior a três anos.

6. A ausência de decisão judicial formal de suspensão não impede a configuração da prescrição intercorrente, sendo suficiente o decurso do prazo legal sem atos efetivos do credor, conforme entendimento consolidado no TJ/MT.

7. Eventuais requerimentos protocolados pelo exequente, sem consequência prática para o andamento da execução, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo trienal de prescrição intercorrente às execuções fundadas em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67.

2. A ausência de decisão judicial suspendendo o processo não afasta a contagem da prescrição intercorrente, que se inicia um ano após a ciência da frustração das diligências pelo exequente.

3. A inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, sem qualquer ato útil à satisfação do crédito, enseja a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22.02.2018; TJMT, RAI 1016718-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REGINALDO GRECZYSZN
e
ROSANA APARECIDA GRECZYSZN
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 0000172-88.2015.8.11.0080
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente
(
vide
ID. 279119357).

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese:
(i)
que o título executivo é uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66;
(ii)
que a citação dos Executados/Agravantes ocorreu em 16/05/2016, sendo que em 25/10/2016 já se constatou a impossibilidade de busca e apreensão de bens;
(iii)
que o Banco Exequente foi intimado em 01/11/2016 sobre o resultado negativo das diligências;
(iv)
que, aplicando-se o entendimento do STJ, após um ano sem manifestação (01/11/2017), iniciou-se o prazo prescricional de 03 anos, que se encerrou em 01/11/2020;
(v)
que o processo permaneceu sem qualquer ato efetivo de constrição patrimonial entre 2016 e 2024;
(vi)
que, de acordo com o Tema 568 do STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando meros peticionamentos judiciais.

Com essas considerações, pugnaram, liminarmente, a
antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente
, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.
Subsidiariamente
, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo para
suspender o curso da execução até o julgamento final
.

No mérito, requerem
o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução
.

Em decisão liminar de ID. 279356894,
foi parcialmente deferido o pedido de antecipação de tutela recursal
e
atribuído efeito suspensivo ao presente agravo
, suspendendo-se o curso da execução até o julgamento final do recurso.

Em contrarrazões de ID. 284491891, o banco Agravado defende a inexistência de desídia, porquanto foram realizadas diligências ao longo do processo, que, por entraves operacionais, não resultaram em êxito. Assim, ao final, pugna pela
manutenção da decisão agravada
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 279256394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela Parte Executada, ora Agravante, em que se alegava a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

A decisão agravada afastou a prescrição, sob o argumento de que não se configurou a inércia da Parte Exequente/Agravada e que havia diligência pendente de apreciação judicial, nos seguintes termos:

“Vistos.

A exceção de pré-executividade oposta em ID. 157239019 deve ser rejeitada. Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível o seu conhecimento e análise. Entretanto, não houve, ainda, a análise do pedido de penhora de bens da parte executada que, caso seja frutífera na localização de bens, terá o condão de retroagir e interromper o prazo prescricional intercorrente.
Rejeito
, portanto, a exceção e a alegação de prescrição intercorrente, visto que não houve desídia da parte exequente, tampouco transcurso do prazo prescricional intercorrente.

Em termos de prosseguimento,
DEFIRO
a penhora da quota parte do imóvel inscrito na matrícula nº 2.388 do CRI da Comarca de Canarana pertencente aos executados REGINALDO e ROSANA, conforme matrícula juntada às fls. 82/85 em ID. 89406416, sob o prisma da necessidade e utilidade do processo executivo, bem como considerando o montante atual do crédito exequendo.

Fica nomeado os atuais possuidores como depositários, independentemente de outra formalidade.

Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de constrição.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado ou informado nos autos, acerca da penhora.

Providencie-se, ainda, eventualmente, a intimação, pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas no art. 799, do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade.

Após a efetivação da medida, intime-se a parte exequente para que no prazo de 20 dias se manifeste em termos de prosseguimento.

Para fins de avaliação, deverá comprovar a cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários, servindo a média como referência.

Deverá, ainda, pesquisar junto aos órgãos administrativos a respeito da existência de débitos ou restrições de natureza fiscal, comprovando nos autos.

Sem prejuízo,
DEFIRO
o pedido de renovação da tentativa de citação via oficial de justiça (ID. 130124619). Expeça-se o necessário.”
(ID. 279119357).

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

Inicialmente,
impõe-se salientar que o Tema 568/STJ
, embora comumente citado em decisões sobre prescrição intercorrente,
refere-se exclusivamente à sistemática da contagem prescricional no âmbito das execuções fiscais
, regidas pela Lei n. 6.830/80 (LEF), e, portanto,
não é aplicável à presente execução de natureza privada
.

O precedente correto e vinculante ao caso em análise é o julgado do Incidente de Assunção de Competência n. 1
, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, em que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as seguintes teses aplicáveis às execuções regidas pelo CPC:

Tema/IAC 1/STJ:
“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Partindo de tais premissas, os autos evidenciam que a
citação válida dos Executados/Agravantes ocorreu em
16/05/2016
, sendo que, após
tentativa infrutífera de penhora
certificada em
25/10/2016
, o
BANCO DO BRASIL foi intimado em
01/11/2016
.

A partir de então,
transcorreram mais de 07 (sete) anos sem qualquer constrição patrimonial efetiva
,
tampouco sem que houvesse requerimento de suspensão do feito ou impulso útil capaz de interromper o curso prescricional
.

Sobre essa temática, recorrente nesta egrégia Câmara, tenho manifestado, de forma reiterada, o entendimento de que:

“
Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, após suspensão do processo por período superior ao prazo prescricional, o exequente não realiza atos eficazes para a localização de bens penhoráveis ou a continuidade da execução
.” (
Ex vi
TJ/MT. RAI 1016718-38.2024.8.11.0000. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/12/2024, DJe: 09/12/2024; destaquei.).

Na hipótese, inexiste decisão suspendendo o processo, o que enseja a aplicação
analógica do art. 40, § 2º, da LEF
, conforme autorizado pela tese 1.2 do
IAC n. 1/STJ
, de modo que,
após o decurso de um ano sem movimentação útil
(desde 2017), o prazo prescricional trienal aplicável ao título bancário passou a fluir, restando consumado antes mesmo do ano de 2021.

O Banco Agravado, embora tenha mencionado requerimentos formais,
não promoveu nenhum ato de efetiva constrição ou movimentação útil à satisfação do crédito
.

Ainda que o juízo não tenha declarado formalmente a suspensão, a jurisprudência entende que
a ausência de atos úteis após ciência da frustração das diligências equivale à inércia injustificada
, atraindo a incidência da prescrição intercorrente.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente,
sendo irrelevante o fato de o juízo singular ainda não ter deliberado sobre algum pedido de penhora, quando o processo permaneceu sem qualquer impulso útil por mais de 07 (sete) anos.

A
extinção da execução, portanto, é medida que se impõe
, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por

REGINALDO GRECZYSZN
e
ROSANA APARECIDA GRECZYSZN
, para
reformar
a decisão agravada,
reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente
da pretensão de execução da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/00942-4
e, por conseguinte,
acolher a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos Agravantes, declarando extinta a Execução por Quantia Certa n. 0000172-88.2015.8.11.0080, com fulcro no art. 924, V, do CPC,
sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025